Tribunal: STF
Processo: Rcl 49018
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Francisco das Chagas Monteiro contra decisão do Juiz de de Direito da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, que, nos autos da Execução n. 0001351-74.2019.8.06.0074 teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal. 
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado a uma pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Em acórdão do TJCE a pena foi reduzida para 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, com previsão de benefício de progressão de regime para o dia 10 de julho de 2021. (eDOC 28).
    Após o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal, a defesa postulou a progressão de pena.
    No entanto, o juízo da execução requereu a realização de avaliação multidisciplinar (Exame criminológico, Parecer Psicológico e Relatório Social). 
    Daí a presente reclamação, na qual a defesa aponta violação à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não teria sido apontado nenhum dado concreto para fundamentar a decisão que ordenou a realização do exame criminológico.
    Alega que “embora o tipo penal seja equiparado a hediondo, não existe violência ou grave ameaça a qualquer vítima, tampouco, notícias que o apenado tem uma conduta social criminosa, existindo em seu desfavor apenas um único fato isolado, bem como a pequena quantidade de droga apreendida, 2,69 kg, deixando claro que o apenado não tem qualquer relevância dentro do tráfico de droga. Ademais, o apenado é pai de três filhos, dois menores de idade, contando um com a idade de 5 anos.” (eDOC 1, p. 8)
    Por fim, requer seja afasta a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime, ante a patente falta de fundamentação. (eDOC 1).
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
    No presente caso, o Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, dispôs o seguinte: 
    “(...) No dia 09 de julho de de 2021, antes de qualquer pedido de progressão por parte do apenado, bem como antes do alcance de requisito objetivo, este juízo determinou, visando uma análise mais detalhada do processo, realização de avaliação multidisciplinar(Exame criminológico, Parecer Psicológico e Relatório Social), levando em consideração as condições pessoais do apenado. 
    A defesa protocolou, em 12 de julho de 2021, pedido de progressão com prisão domiciliar, sob monitoramento eletrônico, e, em 03 de agosto de 2021, agravo em execução quanto à decisão deste juízo que determinou realização de avaliação multidisciplinar, com o recurso sendo remetido, no dia 20/08/ 2021, ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
    Registro, por oportuno, que, posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a Secretaria da Administração Penitenciária - SAP e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, editaram a Instrução Normativa Conjunta nº 01/2021, publicada, em 02/08/21, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Ceará, que recomenda, em seu artigo 13, a realização de estudo psicossocial do recuperando, com o intuito de atestar se o perfil do apenado corresponde às possibilidades e expectativas para o uso do equipamento de monitoração eletrônica, ante os fins ressocializadores da pena prevista na Lei de Execução Penal.” (eDOC 28)
    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização dos exames, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa. 
    Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá novamente sobre a progressão. 
    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 
    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.9.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.4.2020, RCL 27.894/SP, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 
    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 
    Entretanto, considerando que já está ultrapassado o prazo para a progressão para o regime semiaberto, determine-se a realização da avaliação multidisciplinar (Exame criminológico, Parecer Psicológico e Relatório Social) no prazo máximo de 10 (dez) dias e, na sequência, seja imediatamente realizada a análise da progressão de regime pelo Juízo reclamado. 
    Intimem-se. Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente